Tribunal: TJMT
Processo: 1001208-03.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001208-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUAREZ RODA FEITOSA - CPF: 065.821.501-97 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM AÇÃO MANDAMENTAL - DESCABIMENTO – ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO
STJ
–
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO PODER EXECUTIVO – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DEFINITIVA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 –
É incabível a condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, por força da Súmula 105 do STJ.

2 - Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido,
sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

3 -
A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Juarez Roda Feitosa
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança, registrado sob o n.

1001208-03.2017.8.11.0041
, impetrado pelo Recorrente
,
contra ato tido como ilegal do
Ilmo. Sr. Superintendente de Previdência - SUPREV
, concedeu a segurança vindicada, para determinar a autoridade coatora que proceda com a análise imediata do Processo Administrativo nº 240411/2016.

Deixou de condenar a parte Requerida, no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII, da Constituição Estadual.

Irresignado,
Juarez Roda Feitosa
apresentou recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, sob o fundamento de que
a r. decisão deixou de arbitrar os honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte vencedora.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão do Juízo
a quo,
por conseguinte arbitrar os honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 80182104), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 26913456)), manifestou pelo
provimento
do apelo e desprovimento do reexame.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 6 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Juarez Roda Feitosa
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança, registrado sob o n.

1001208-03.2017.8.11.0041
, impetrado pelo Recorrente
,
contra ato tido como ilegal do
Ilmo. Sr. Superintendente de Previdência - SUPREV
, concedeu a segurança vindicada, para determinar a autoridade coatora que proceda com a análise imediata do Processo Administrativo nº 240411/2016.

Deixou de condenar a parte Requerida, no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII, da Constituição Estadual.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Apelante, é servidor público estadual, exercendo o cargo de agente penitenciário, e requereu administrativamente o pagamento do abono de permanência, gerando o processo nº 240411/2016, iniciado em 1º.8.2016, porém, não obteve qualquer resposta.

Constata-se que, em razão desses fatos, impetrou o presente
mandamus
contra o Superintendente de Previdência de Gestão de Pessoas – SUPREV, objetivando a concessão de segurança para que o impetrado conclua o processo administrativo n. 240411/2016, no prazo de 5 dias em atendimento ao direito à “duração razoável do processo” consubstanciados no artigo 5º, LXXVIII, da constituição federal e ao princípio da eficiência.

O Pedido de liminar foi deferido, conforme se verifica do ID n. 15086269. No mérito, o Magistrado
a quo
concedeu
a segurança vindicada, motivo pelo qual, o Impetrado, ora Apelante, insurge-se contra a sentença, pugnando pela reforma do
decisum,
sob o fundamento de que
a r. decisão deixou de arbitrar os honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte vencedora.

Pois bem.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, em
se tratando de Ação Mandamental submete-se ao rito específico, o qual veda a fixação de honorários tendo em conta o disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009:

Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

Com efeito, a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais no processo mandamental remonta em uma jurisprudência bastante sedimentada sobretudo no Supremo Tribunal Federal, que resultou no enunciado da Súmula 512:
Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.

O Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula 105, quase que reproduzindo a redação do enunciado do Supremo:
Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.

Esse também é o entendimento desta Câmara e dos tribunais pátrios. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS SOBRE A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) -

PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO - ENUNCIADO DA SÚMULA 166 DO STJ - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM AÇÃO MANDAMENTAL - DESCABIMENTO -

RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA RATIFICADA.

1. (...)"A repetição dos argumentos deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença." (REsp 707.776/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/12/2008).

2. O fato gerador do imposto ocorre no momento em que a energia elétrica é, efetivamente consumida pelo contribuinte, circunstância que não se consolida na fase de distribuição e transmissão.

3. "(...)
Ademais, em Mandado de Segurança não se admite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme orientação fixada pela Súmula 105/STJ.VI.

(...).

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 153.740/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

4. Apelo desprovido e sentença ratificada.

(Apelação / Remessa Necesária 25016/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/5/2017, publicado no DJE 8/6/2017). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E MULTAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 510 DO STJ.
INCABÍVEL A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, POR FORÇA DA SÚMULA 105 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito.

2.
É incabível a condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, por força da Súmula 105 do STJ
.

3. Apelação parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento e, em remessa necessária, modificar em parte a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de setembro do ano de dezenove.

(TJ-PA - APL: 00242836020098140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 9/9/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/9/2019) [Destaquei]

Dessa forma, em se tratando de mandado segurança não se admite
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme orientação fixada pela Súmula 105/STJ.

Desse modo, impõe-se o desprovimento do apelo interposto por
Juarez Roda Feitosa.

É como voto.

Da Remessa Necessária.

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau concedeu a segurança vindicada, para determinar a autoridade coatora que proceda com a análise imediata do Processo Administrativo nº 240411/2016.

Quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, esta matéria já foi apreciada no Recurso de Apelação, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por esta relatora.

Pois bem.

No que tange à concessão d
a segurança vindicada, para determinar a autoridade coatora que proceda com a análise imediata do Processo Administrativo nº 240411/2016, entendo que o Magistrado
a quo
agiu com acerto.

Isso porque, dispõe o artigo 5º, XXXIII, da CF/88 que:

XXXIII -
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

É sabido que, o artigo 37 da Lei nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a administração pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A lei supracitada, em seu art. 63, também estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade. Transcrevo o dispositivo aludido:

Art. 63
. A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência

.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que não houve análise da postulação do impetrante.

Logo, é indiscutível que o ente público se encontra em mora, pois, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e pareceres nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado.

A demora na análise do procedimento administrativo do impetrante, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF).

(MS 183034/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/5/2017, publicado no DJE 18/5/2017). (destaquei).

Restando, portanto, demonstrada nos autos a demora na análise do procedimento administrativo do Impetrante, constatada está a ocorrência de lesão a direito líquido e certo do Recorrente, ora Interessado, devendo ser mantida a sentença tal como lançada.

Por fim, entendo correta a sentença quanto a não condenação em custas e despesas processuais, tendo em vista haver a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, conforme trazido no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Juarez Roda Feitosa
, e

RATIFICO
o ato sentencial, em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022